Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023165-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HELEN FINGER - CPF: 961.345.181-15 (AGRAVANTE), TALITA FINGER ROQUE - CPF: 022.816.901-13 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS COOBRIGADAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não induz extinção de ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, uma vez que não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELEN FINGER e TALITA FINGER ROQUE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Ordinária Condenatória”
(Proc. no 0045345-58.2015.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., por reputar necessário
“aguardar o pagamento integral do plano de recuperação judicial, a fim de extinguir-se a presente ação”
, determinou a suspensão da tramitação
“pelo prazo do plano de recuperação judicial homologado”
(cf. Id. no 104063637 dos autos de origem).

As rés/agravantes sustentam que, como o plano recuperacional homologado nos autos da Recuperação Judicial das empresas do Grupo São Cristóvão (Proc. no 0024089.59.2015.8.11.0041) foi
“aprovado com cláusula de supressão de garantias”
, descabe a mera suspensão da tramitação do feito na origem, sendo imprescindível a pronta extinção da demanda (sic – cf. Id. no 184011179 - Pág. 7/19).

Pedem, pois, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso
“para que não sejam adotadas medidas expropriatórias em face das agravantes, considerando que a determinação de piso é de apenas suspensão do feito”
, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja
“reconhecida a submissão do credito ao feito recuperacional da empresa real devedora e também os efeitos da novação, para que seja determinada a extinção do feito, face a soberania das decisões assembleares”
(sic – cf. Id. no 184011179 - Pág. 23).

A decisão vinculada ao Id. no 186470657 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 190023180).

As agravantes ingressaram com Agravo Interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 190240191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 190240191, interposto pelas agravantes HELEN FINGER e TALITA FINGER ROQUE contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 190023178), passo diretamente ao exame meritório.

Inicialmente cumpre destacar que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados. Isso porque, em que pese as alegações dos agravantes, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
, por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2021

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" ( Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4a Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021)

A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige
anuência individual
e
expressa
do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.” ( REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Destaquei.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre as recorrentes, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

No mais, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno vinculado ao Id. no 190240191.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023